Tribunal: CARF
Processo: 15746.721756/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DE MULTA AO PERÍODO EM QUE VIGENTE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA CARF 1.
GILRAT. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO RUÍDO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O LANÇAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO PRESUNTIVO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ09), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento de ofício referente às contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa parte-recorrente, relativamente às competências de 01/2018 a 13/2018.
1.2. O lançamento versou sobre a cobrança da contribuição adicional de 6% prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, com fundamento no art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91, em razão da exposição de trabalhadores ao agente nocivo ruído, bem como sobre diferenças no cálculo do GILRAT ajustado, decorrentes da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
1.3. A parte-recorrente sustenta a nulidade do lançamento por vício de motivação e adoção de critério presuntivo (classificação CBO) como substituto da análise técnica individualizada, além de questionar a validade da contribuição adicional diante da eficácia dos EPIs. Alega, ainda, a existência de decisão judicial que autoriza a aplicação do FAP neutro e impede a aplicação da multa de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.1.1. saber se é válida a constituição do crédito tributário com base exclusiva na correspondência entre códigos CBO e exposição a agente nocivo ruído, sem individualização técnica das condições de trabalho; e
2.1.2. saber se a demonstração técnica da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pode afastar a exigência da contribuição adicional para financiamento da aposentadoria especial, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335/SC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso voluntário foi parcialmente conhecido, excluindo-se da apreciação administrativa a discussão relativa ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e aos efeitos da decisão judicial, em razão da aplicação da Súmula CARF no 1, segundo a qual:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
3.2. No mérito, reconhece-se que a autoridade lançadora adotou critério presuntivo baseado em códigos CBO para identificar a exposição a ruído superior a 85 dB(A), sem examinar individualmente os documentos técnicos (PPP, PPRA) que poderiam indicar a efetiva exposição dos empregados.
3.3. A metodologia adotada, confirmada pelo Relatório de Diligência, configura vício material, pois contraria o art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91 e o art. 293 da IN RFB no 971/2009, os quais exigem a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo. A posterior exclusão de empregados com base em PPPs evidencia a insuficiência do critério adotado.
3.4. A ausência de análise individualizada caracteriza lançamento por arbitramento indevido, e a ausência de motivação técnica afronta os arts. 142, parágrafo único, do CTN e 50 da Lei no 9.784/99, além do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
3.5. A utilização do critério CBO como substituto do exame técnico-ambiental, sem fundamentação individualizada, compromete a legalidade do lançamento e enseja sua nulidade parcial, por vício na formação da base de cálculo da contribuição adicional.
3.6. No tocante à eficácia dos EPIs, a decisão do STF no ARE 664.335/SC (Tema 555) estabelece que, embora a declaração de eficácia no PPP não baste por si só para afastar o direito à aposentadoria especial, não se veda a apresentação de provas técnicas aptas a demonstrar a neutralização ou mitigação do agente nocivo ruído.
3.7. A autoridade lançadora não considerou os documentos técnicos apresentados pela parte-recorrente, o que configurou desvio da tese vinculante fixada pelo STF. A desconsideração liminar dessas provas violou as regras da legalidade e da motivação, tornando o lançamento insubsistente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721756/2022-63
ACÓRDÃO
2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DE
MULTA AO PERÍODO EM QUE VIGENTE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA CARF 1.
GILRAT. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO RUÍDO. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O
LANÇAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE
CRITÉRIO PRESUNTIVO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ09), que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra lançamento de ofício
referente às contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa
parte-recorrente, relativamente às competências de 01/2018 a 13/2018.
1.2. O lançamento versou sobre a cobrança da contribuição adicional de
6% prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, com fundamento no art. 57,
§6o, da Lei no 8.213/91, em razão da exposição de trabalhadores ao agente
nocivo ruído, bem como sobre diferenças no cálculo do GILRAT ajustado,
decorrentes da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
1.3. A parte-recorrente sustenta a nulidade do lançamento por vício de
motivação e adoção de critério presuntivo (classificação CBO) como
substituto da análise técnica individualizada, além de questionar a validade
da contribuição adicional diante da eficácia dos EPIs. Alega, ainda, a
existência de decisão judicial que autoriza a aplicação do FAP neutro e
impede a aplicação da multa de ofício.

Fl. 8350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
2
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.1.1. saber se é válida a constituição do crédito tributário com base
exclusiva na correspondência entre códigos CBO e exposição a agente
nocivo ruído, sem individualização técnica das condições de trabalho; e
2.1.2. saber se a demonstração técnica da eficácia dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) pode afastar a exigência da contribuição
adicional para financiamento da aposentadoria especial, à luz da tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 da Repercussão Geral
(ARE 664.335/SC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso voluntário foi parcialmente conhecido, excluindo-se da
apreciação administrativa a discussão relativa ao Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) e aos efeitos da decisão judicial, em razão da aplicação da
Súmula CARF no 1, segundo a qual:
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo".
3.2. No mérito, reconhece-se que a autoridade lançadora adotou critério
presuntivo baseado em códigos CBO para identificar a exposição a ruído
superior a 85 dB(A), sem examinar individualmente os documentos
técnicos (PPP, PPRA) que poderiam indicar a efetiva exposição dos
empregados.
3.3. A metodologia adotada, confirmada pelo Relatório de Diligência,
configura vício material, pois contraria o art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91 e o
art. 293 da IN RFB no 971/2009, os quais exigem a comprovação da efetiva
exposição ao agente nocivo. A posterior exclusão de empregados com base
em PPPs evidencia a insuficiência do critério adotado.
3.4. A ausência de análise individualizada caracteriza lançamento por
arbitramento indevido, e a ausência de motivação técnica afronta os arts.
142, parágrafo único, do CTN e 50 da Lei no 9.784/99, além do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/72.
3.5. A utilização do critério CBO como substituto do exame técnico-
ambiental, sem fundamentação individualizada, compromete a legalidade
do lançamento e enseja sua nulidade parcial, por vício na formação da base
de cálculo da contribuição adicional.
Fl. 8351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
3
3.6. No tocante à eficácia dos EPIs, a decisão do STF no ARE 664.335/SC
(Tema 555) estabelece que, embora a declaração de eficácia no PPP não
baste por si só para afastar o direito à aposentadoria especial, não se veda
a apresentação de provas técnicas aptas a demonstrar a neutralização ou
mitigação do agente nocivo ruído.
3.7. A autoridade lançadora não considerou os documentos técnicos
apresentados pela parte-recorrente, o que configurou desvio da tese
vinculante fixada pelo STF. A desconsideração liminar dessas provas violou
as regras da legalidade e da motivação, tornando o lançamento
insubsistente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as razões recursais e do respectivo pedido relacionados à
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e decisão judicial, e, na parte conhecida, por
maioria de votos, dar-lhe provimento para anular o lançamento por vício material. Vencidos os
conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Ronnie Soares Anderson, que consideraram
ser de natureza formal o vício.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
TURMA/DRJ09, de lavra do Auditor-Fiscal Rafael Rigoni dos Santos (Acórdão 109-019.761):

Fl. 8352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
4
Tratam os autos do seguinte lançamento efetuado contra a empresa acima
identificada:
Conforme Relatório Fiscal de fls. 1.047 a 1.055, o lançamento de ofício em pauta
foi lavrado por ter a empresa deixado de declarar e recolher a contribuição
adicional de 6%, constante do art. 22, II da Lei 8212/91, referente às
competências de 01/2018 a 13/2018, para o financiamento da aposentadoria
especial decorrente da exposição de seus empregados ao agente nocivo ruído,
com fundamento no disposto no art. 57, §6o da Lei 8.213/91. Também foram
lançadas diferenças verificadas na alíquota de GILRAT declarada pela empresa
decorrente da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando, em
síntese, que:
Após narrar os fatos e a fundamentação da Autuação, aduz que, com base nos
documentos disponibilizados pela Impugnante, a Autoridade Fiscal concluiu que
todos os empregados que possuem o mesmo CBO daqueles que obtiveram o
benefício da aposentadoria especial no ano de 2018 também fariam jus ao
benefício. Assim, afirma que o lançamento fiscal é nulo, uma vez que a
metodologia adotada para a apuração e cobrança da contribuição carece de
fundamento legal.
Com relação às diferenças de GILRAT ajustadas pelo FAP, alega que, da análise dos
Anexos XV e XVI, é possível aferir que as divergências apuradas têm relação com o
FAP, uma vez que a Impugnante aplicou e declarou o FAP = 1.000. Assim, aponta
que o lançamento fiscal é nulo, pois a Autoridade Fiscal desconsiderou o fato de
que a Impugnante possui decisão judicial em vigor que autoriza a adoção do FAP
“neutro” (igual a 1.000).
Afirma também que a imposição da multa de ofício é ilegal, dado que o pretenso
crédito tributário está com a sua exigibilidade suspensa por determinação judicial.
Alega que a Autoridade Fiscal não respeitou o inciso III do art. 10 do Decreto
70.235, de 1972 (PAF), pois não descreveu com precisão (i) a matéria tributável;
(ii) o fato gerador, com a respectiva discriminação da base de cálculo e (iii) os
fatos que infringiram a legislação tributária. Destarte, a Autuação é nula por
cerceamento da defesa, nos termos do inciso II do art. 59, também do PAF.
Ressalta que, conforme atesta a documentação juntada (doc. 02), a Impugnante
possui medida judicial que almeja o reconhecimento da ilegalidade e
inconstitucionalidade do FAP, na qual foi proferida decisão, em 13/01/2010, que
permite a adoção do FAP “neutro”, correspondente a 1.000.
Dessa forma, conclui que a lavratura do Auto de Infração é medida totalmente
infundada, despicienda e contrária a decisão judicial em vigor. Via de
consequência, a inexigibilidade do crédito tributário também denota a total
ilegalidade a cobrança da multa de ofício, por força do que determina o art. 63 da
Lei no 9.430/1996, que afasta a imposição da multa de ofício quando houver,
Fl. 8353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
5
dentre outras, a suspensão da exigibilidade com base em decisão judicial, como
ocorre no presente caso. Complementa citando julgados do CARF afastando a
multa de ofício em casos de suspensão da exigibilidade do crédito em razão de
liminar em mandado de segurança.
Com relação ao adicional para aposentadoria especial, cita o art. 293 da IN
971/2009, artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e aduz que a legislação determina
que a eventual cobrança da contribuição RAT adicional deve estar estritamente
baseada na análise de documentos que evidenciem:
• A existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho;
• A identificação de quais os empregados expostos aos agentes nocivos e os níveis
de exposição;
• As medidas de controle e prevenção adotadas pela empresa; e
• As informações prestadas pela empresa ao Fisco.
Informa que a Sra. Agente Fiscal requereu a apresentação da relação de
empregados que obtiveram o benefício da aposentadoria especial no ano de 2018
e, posteriormente, cópia dos documentos PPRA - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e Folhas de
pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e
trabalhadores avulsos) no formato MANAD (GFIP e e-Social) referente à matriz e
todas as filiais, o que foi fiel e integralmente atendido pela Impugnante.
Aduz ainda que, após analisar os documentos apresentados pela Impugnante, ao
invés de avaliar detalhadamente quais eram os empregados efetivamente
expostos ao agente nocivo ruído, o nível de exposição e as medidas protetivas
adotadas pela Impugnante, a Sra. Agente Fiscal optou por presumir que todos os
empregados que possuíam o mesmo CBO daqueles que obtiveram o benefício da
aposentadoria especial fariam jus ao benefício e, portanto, seria devida a
contribuição RAT adicional.
Entende que essa medida, além de contrariar o procedimento descrito na
legislação, desvirtua a realidade dos fatos, uma vez que o PPRA, oportunamente
apresentado pela Impugnante, deixa claro que existem empregados de um
mesmo setor, até mesmo com o mesmo CBO, que estão sujeitos a níveis distintos
de exposição ao ruído.
Acrescenta que entre o Termo de Início do Procedimento Fiscal e a lavratura do
Auto de Infração transcorreram mais de 18 (dezoito) meses, período em que
foram apresentados 9 (nove) “Termos de Ciência e Continuação de Procedimento
Fiscal” sem qualquer solicitação de esclarecimentos por parte da Sra. Agente
Fiscal.
Argumenta que a mera disponibilização de uma planilha que indica a
competência, a base de cálculo e o CBO dos empregados da Impugnante – sem
qualquer fundamento legal ou explicação dos motivos que ensejaram a autuação
Fl. 8354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
6
– não se presta, sob qualquer circunstância, a preencher os requisitos estipulados
nos arts. 10, III e 59, II do Decreto no 70.235/72.
Alega que tal medida, em última análise, prejudica o pleno exercício da ampla
defesa e do contraditório pela Impugnante, que teve prazo exíguo para entender
o racional adotado pela Sra. Agente Fiscal e buscar elementos para refutá-lo.
Afirma também que a falta de indicação pormenorizada e precisa dos fatos e
fundamentos que motivaram a cobrança impede qualquer exercício do direito de
defesa da Impugnante, que não possui todos os elementos necessários para
confrontar o que está sendo exigido.
Entende que não se trata de meros vícios formais, pois os vícios apontados vão
muito além dos aspectos formais do lançamento ou da mera ausência de
motivação ou descrição incompleta dos fatos. No presente caso, alega que se
verifica total ausência no relatório fiscal da indicação dos elementos que levaram
à concretização da norma descrita na regra matriz de incidência tributária.
Segue contestando o lançamento baseado em mera presunção, cita o art. 142 do
CTN e conclui que, não tendo a Sra. Agente Fiscal adotado os critérios legais
adequados para a apuração e cobrança da contribuição RAT adicional, se está
diante de lançamento fiscal baseado em mera presunção, motivo pelo qual o
lançamento fiscal deve ser declarado integralmente nulo.
Repete que apresentou todos os documentos solicitados e que, por isso, não seria
cabível no caso o arbitramento previsto no art. 33, §6o da Lei 8.212/1991. Cita
jurisprudência nesse sentido.
Portanto, entende que por qualquer ângulo que se analise a questão, sobressai a
conclusão de que o lançamento fiscal carece de fundamentação fática e legal,
motivo pelo qual deve ser declarado integralmente nulo.
Cita os arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, trechos do Ato Declaratório Interpretativo
RFB 2/2019 e afirma que o entendimento da RFB carece de fundamento legal (lei,
em sentido estrito) e é contrário à jurisprudência aplicável.
Reproduz excertos da decisão do STF (RE 664.335/SC) e afirma que o
entendimento apresentado pelo Ministro Relator Luiz Fux é de inquestionável
clareza e assertividade: é legítima a presunção de que a mera indicação de EPI
eficaz pela empresa – quando desacompanhada da real demonstração de
ausência dos potenciais e/ou efetivos danos causados pelo agente nocivo à saúde
do trabalhador – não elide o direito à obtenção da aposentadoria especial. Por
outro lado, ressalta que nos casos em que for comprovado que os potenciais e/ou
efetivos danos à saúde causados pelo agente nocivo foram afastados, em virtude
da concessão de Equipamento de Proteção e o acompanhamento de sua
utilização, não se justifica a concessão da aposentadoria especial.

Fl. 8355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
7
Alega, então, que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019 não reflete
corretamente a interpretação dada pelo STF a respeito do tema, tampouco o
disposto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.212/1991. Em consequência, pede que o
presente lançamento fiscal seja julgado integralmente improcedente, por
manifesta ilegalidade.
Cita o art. 150, III, da Constituição Federal e aduz que mesmo na remota hipótese
de prosperar a interpretação contida no Ato Declaratório Interpretativo RFB no
2/2019, fato incontroverso é o de que jamais poderia ser aplicado ao presente
caso, cujo período em discussão é do ano de 2018.
Argumenta também que não foi levado em conta a eficiência de seus EPIs e, não
tendo a Sra. Agente Fiscal solicitado quaisquer informações acerca das medidas
adotadas pela Impugnante para garantir a eficácia dos seus Equipamentos de
Proteção, tampouco tecido quaisquer comentários a respeito do tema, resta
evidenciada a adoção de uma presunção absoluta e equivocada para a lavratura
do presente Auto de Infração, o que é juridicamente inadmissível.
Ressalta que o procedimento adotado pela Sra. Agente Fiscal desconsidera, sem
qualquer motivação, todos os investimentos e medidas de segurança realizados
pela Impugnante, os seus controles e suas políticas internas relacionados à
prevenção da ocorrência de doença e acidentes, a seriedade e dedicação da mão-
de-obra exclusivamente alocada para a gestão da saúde e segurança dos
trabalhadores. Enfim, entende que o procedimento adotado pela Sra. Agente
Fiscal vai na contramão da garantia constitucional da proteção dos trabalhadores.
Cita julgado do CARF com entendimento contrário à manutenção de lançamento
lastreado em presunção, sem comprovação da efetiva exposição aos agentes
nocivos, e conclui que o lançamento fiscal carece de fundamentos fáticos e legais
que lhe deem suporte, motivo pelo qual não poderá prosperar.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
APOSENTADORIA ESPECIAL. FINANCIAMENTO. ADICIONAL DO GILRAT. AGENTE
NOCIVO RUÍDO.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria, conforme tese fixada no Agravo do Recurso Extraordinário
664.335/SC relativa ao Tema 555 do STF.
Fl. 8356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
8

Cientificado do resultado do julgamento em 16/10/2023, uma segunda-feira (fls.
5.306), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 16/11/2023, uma quinta-
feira (fls. 5.309), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A metodologia utilizada para cobrança da contribuição adicional do RAT, com
base exclusiva na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), ofende os arts. 57 e
58 da Lei no 8.213/1991 e o art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009,
porquanto presume a exposição dos empregados ao agente nocivo ruído sem a
devida comprovação técnica individualizada, contrariando os requisitos legais
para caracterização da atividade especial.
b) A manutenção da cobrança da contribuição adicional do RAT, apesar da
existência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) eficazes, contraria o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 664.335/SC (Tema 555), na
medida em que admite prova em sentido contrário à presunção de nocividade da
exposição ao ruído, especialmente quando demonstrada a neutralização efetiva
do risco.
c) A inclusão de valores relativos à diferença do FAP (Fator Acidentário de
Prevenção), fere o art. 63 da Lei no 9.430/1996, uma vez que a parte-recorrente
possui decisão judicial vigente que lhe autoriza a aplicação do FAP neutro (1.000),
o que afasta a exigibilidade do crédito e impede a imposição de multa de ofício.
d) A lavratura do Auto de Infração viola o art. 142 do Código Tributário Nacional,
por ausência de motivação técnico-probatória, dado que o lançamento se baseou
em presunções e não em provas individualizadas extraídas dos documentos
apresentados pela parte-recorrente.
e) A ausência de análise técnica dos documentos de saúde e segurança do
trabalho apresentados, fere o contraditório e a ampla defesa, uma vez que
desconsidera as provas constantes dos autos, que demonstram que os
trabalhadores não estavam, em sua totalidade, sujeitos a níveis de ruído
superiores ao limite legal.
f) A exigência da contribuição adicional do RAT contraria os princípios da
legalidade e da capacidade contributiva, porquanto impõe obrigação tributária
sem base fática ou jurídica suficiente, resultando em cobrança desprovida de
respaldo normativo.
g) A não exclusão da multa de ofício nos lançamentos com exigibilidade suspensa
desrespeita o art. 63 da Lei no 9.430/1996 e a jurisprudência consolidada do CARF,
que afasta a penalidade em casos de lançamento para prevenir decadência com
crédito suspenso por decisão judicial.
h) A presunção de nocividade baseada em nível de ruído acima de 85 dB(A),
desconsidera evidências técnicas (como o estudo da ABNT de 2019), segundo as
Fl. 8357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
9
quais apenas níveis superiores a 120 dB justificariam preocupação com efeitos
adversos mesmo com o uso de EPI eficaz.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“78. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja reformado o Acórdão
recorrido, para que:
(i) Seja declarada NULA a autuação fiscal, na medida em que:
• Em relação às diferenças de RAT, relacionadas ao FAP, não há fundamento legal
para a cobrança de diferenças decorrentes da não aplicação do FAP-2018,
tampouco que permita o lançamento da multa de ofício, já que a Impugnante
possui decisão judicial em vigor que suspende a exigibilidade do tributo; e
• Em relação à contribuição RAT adicional, destinada ao custeio da aposentadoria
especial, o critério adotado para a cobrança configura mera presunção,
desprovida de fundamento legal e contrária à realidade dos fatos.

Porém, caso assim não se entenda, que:
(ii) Seja declarada INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE a autuação fiscal, uma vez
que:
• Em relação às diferenças de RAT, é ilegal a cobrança de tributo cuja exigibilidade
está suspensa, assim como é ilegal a aplicação da multa de ofício, por conta da
decisão judicial em vigor;
• Em relação à contribuição RAT adicional, não houve a obrigatória
desqualificação da informação prestada pela Impugnante, de que os potenciais
prejuízos causados pela exposição ao agente nocivo ruído, acima do limite de
tolerância, foi efetivamente afastado pela utilização dos EPIs.”

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2202-001.003 – fls. 5.838-
5;8340), sobreveio relatório de diligência fiscal (fls. 5.848-5.851), bem como manifestação da
parte-recorrente (fls. 8.306-8.313).
Requerimento para juntada de memorial aos autos, formulado em 18/11/2025, foi
indeferido, porquanto a orientação indica que esse tipo de documento deve ser apresentado a
tempo e modo próprios, pelo canal adequado (fls. 8.318).
É o relatório.

VOTO
Fl. 8358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
10
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção da matéria indicada a seguir.

Aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e decisão judicial
O acórdão da DRJ reconheceu que a parte-recorrente apresentou cópia de decisão
judicial que a autorizaria a aplicar o FAP neutro (1,000), conforme consignado nos autos do
processo judicial no 0002492-19.2010.4.03.6100. Entretanto, o órgão julgador considerou que não
foi comprovada a vigência da referida liminar no período fiscalizado (ano-calendário de 2018),
razão pela qual entendeu não haver óbice à exigência fiscal.
Com base nisso, considerou legítima a aplicação do FAP superior ao neutro,
conforme valores divulgados pela Previdência Social para o estabelecimento da empresa.
Consequentemente, manteve o lançamento na parte correspondente à diferença de alíquota do
RAT ajustado, bem como a imposição da multa de ofício, por entender ausente causa suspensiva
da exigibilidade.
A parte-recorrente afirma que possui decisão judicial válida e vigente desde
13/01/2010, proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara de São Bernardo do Campo/SP, que suspende
os efeitos do ato administrativo que lhe atribuiu FAP superior a 1,000, garantindo-lhe o direito à
aplicação da alíquota neutra. Sustenta que tal decisão se manteve eficaz durante todo o período
fiscalizado, não havendo qualquer revogação ou cassação judicial.
Defende que a autoridade lançadora ignorou os efeitos da decisão judicial,
violando os arts. 151, II e 63 da Lei no 9.430/96, que vedam a constituição de crédito tributário e
a imposição de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa. Afirma, ainda,
que não cabe à autoridade fiscal ou à DRJ reavaliar a vigência ou os efeitos da decisão judicial,
salvo mediante provocação ao juízo competente, o que não ocorreu.
Nos termos da Súmula CARF no 1, aprovada pelo Pleno do Conselho em 2006 e
dotada de caráter vinculante nos termos da Portaria ME no 12.975/2021,

“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo [...]”.

Fl. 8359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
11
Aplicando esse entendimento ao caso concreto, a matéria concernente à validade
e à eficácia da decisão judicial que assegura a aplicação do FAP neutro não pode ser objeto de
análise no âmbito deste julgamento administrativo, por consistir em objeto direto da ação
judicial proposta pela parte-recorrente perante a Justiça Federal, conforme comprovação
constante dos autos.
Conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, e no art. 63 da Lei no 9.430/96, a
existência de medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário impede a
constituição válida do lançamento correspondente e a aplicação da multa de ofício. Contudo, nos
termos da jurisprudência firmada deste Conselho, e especialmente à luz da Súmula no 1, não cabe
ao CARF, nem tampouco à autoridade julgadora de primeira instância, reavaliar os efeitos ou o
alcance da decisão judicial. Tal competência é exclusiva do juízo que a proferiu.
Assim, no caso em exame, a existência da decisão judicial torna a matéria estranha
à jurisdição administrativa. Compete, portanto, à autoridade responsável pela liquidação do
crédito tributário adotar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive
quanto à eventual exclusão dos valores indevidamente incluídos no lançamento e à
inaplicabilidade da multa de ofício.
Diante do exposto, reconhece-se que a matéria relativa à aplicação do FAP neutro
está sub judice e constitui objeto de ação judicial previamente proposta, atraindo a aplicação da
Súmula CARF, o que impede o seu conhecimento por este Conselho, sem prejuízo da observância
obrigatória da decisão judicial pela autoridade competente para a liquidação e cobrança do
crédito.
2
MÉRITO
2.1 ERRO NA DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA REFERENTE AO GILRAT, DECORRENTE DA MÁ-
APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO, DADA A NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO
RISCO EFETIVO DA EXPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO NOCIVA AO TRABALHADOR - RUÍDO.
2.1.1 AS QUESTÕES DE FUNDO
Há duas questões de fundo determinantes devolvidas ao conhecimento deste
Colegiado.
A primeira delas consiste em se decidir se a circunstância de o recorrente
eventualmente neutralizar ou mitigar os danos e os riscos aos trabalhadores, decorrente da
exposição de ruídos, impede o ajuste da alíquota da Contribuição Social destinada ao Custeio da
Previdência Social, pertinente à aposentadoria especial (Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GIIL-RAT ou GILRAT), segundo a
orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 8360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
12
Se a resposta for positiva, surge a questão pertinente ao tipo e consequências do
vício constante em lançamento baseado, linearmente, na impossibilidade ou na inutilidade de
comprovação da neutralização ou da mitigação dos riscos e danos causados pela exposição ao
ruído, como agente nocivo.
Essa matéria está, atualmente, sujeita à orientação vinculante do Supremo Tribunal
Federal. Desse modo, é imprescindível bem compreender essa orientação, para aplica-la, ao caso
em julgamento.

2.1.2 NECESSIDADE DE EXAME CUIDADOSO DO ALCANCE DA ORIENTAÇÃO VINCULANTE.
IDENTIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA APLICAÇÃO PRESSUPÕE
AFASTAMENTO DE EVENTUAIS DISTINÇÕES (TÉCNICA DO DISTINGUISHING)
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
Fl. 8361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
13
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários têm a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves7, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de
interpretar a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como
interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem.
Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já
existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a
contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr
termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:
Fl. 8362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
14

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

Nesse momento, é importante lembrar: aplicar uma orientação lógica ou
semanticamente incompatível com os elementos determinantes colhidos do quadro fático
equivaleria a violar a norma judicialmente construída, assim como aplicar equivocadamente uma
norma promanada do legislativo equivale a negar-lhe vigência, por vias oblíquas.
Portanto, deve-se analisar os critérios determinantes da legislação de regência, tal
como fixados pelo STF.

2.2 PROPOSTA DE REEXAME DA QUESTÃO, DEVIDO À NOVA FORMAÇÃO DO COLEGIADO
Esta 2a Turma, em precedente de minha relatoria, no qual restei vencido, inaugurou
orientação sobre a manutenção da presunção da invencibilidade da nocividade do agente
ambiental ruído.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS
Fl. 8363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
15
CONSTANTES DOS AUTOS E ÀS ALEGAÇÕES RECURSAIS. CONFUSÃO OU
SOBREPOSIÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
Se o órgão julgador de origem alegadamente errou, por apreciar
equivocadamente as provas apresentadas, ou por falhar na aplicação de
precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de
orientações da própria administração tributária, tais questões se revelam matéria
de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e
não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas
regulamentares da atividade decisória (error in judicando).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO PELA DELEGACIA REGIONAL
(DRJ). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANODICIDADE OU FALTA DE UTILIDADE PROCESSUAL.
REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 163, “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”. A circunstância de o órgão julgador de origem
considerar desnecessária a realização de diligência, para aferir o risco concreto e
específico de exposição dos trabalhadores ao agente nocivo, porquanto se teve
por deflagrador do dever de pagamento da aposentadoria especial a mera
presença de benzeno no ambiente de trabalho, em qualquer quantidade, não
viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. De fato, se o critério determinante para
aplicação da alíquota ajustada é a simples presença de benzeno no ambiente, a
aferição do risco efetivo e concreto, tal como mitigado pelas salvaguardas
adotadas pelo recorrente, perde a utilidade.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
SÚMULA CARF 46. APLICABILIDADE AO EXAME DA CONTRIBUIÇÃO CALCULADA
COM BASE NO GILRAT. ALCANCE.
Nos termos da Sùmula CARF 46, o “lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário”. No caso do GILRAT,
essa aplicação somente seria crível no caso de o único elemento disponível ao
sujeito passivo ser a declaração unilateral do PPP, já declarada iníqua pelo STF.
Nas demais hipóteses, a autoridade não poderia pressupor a anodicidade dos EPIs
Fl. 8364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
16
ou de outros instrumentos de proteção eventualmente utilizados pelo sujeito
passivo.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo
reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de
trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo
suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a
utilização de EPI eficaz.

Acórdão no 2202-010.507, RV 10530.724661/2023-94, Relator THIAGO BUSCHINELLI
SORRENTINO, Redatora Designada SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, sessão de
06/03/2024

Desde então, em homenagem ao Princípio do Colegiado, não vinculante
legalmente, mas no qual deposito alto valor pessoal, vinha aplicando essa orientação nos
processos de minha relatoria, e em votos vogais, nos julgamentos de recursos relatados pelos
eminentes colegas.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, AHARON BARAK, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
BARAK, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613).
Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade de controle
administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual permite
aplicar a orientação sugerida por BARAK, acerca da necessária estabilidade e previsibilidade após o
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
17
exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses que sugeririam a
necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
Ademais, por idiossincrasia, também deposito enorme valor à observância das
orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, e, como testemunha privilegiada da
formação de alguns dos respectivos precedentes, entendo que as vicissitudes das técnicas
decisórias e da política de formação e da mutação de entendimentos impõem dificuldades e riscos
adicionais, nem sempre visíveis, nem previsíveis, aos olhos do auditório mais amplo.
Dado que houve mudança substancial na composição deste Colegiado, e que os
próprios debates acerca da matéria evoluíram nos âmbitos judiciais, administrativos, acadêmicos e
da sociedade civil (ressaltada a contribuição individual dispersa e descentralizada), peço licença
aos colegas para reintroduzir o debate.

2.2.1 CRITÉRIOS DETERMINANTES: FICÇÃO OU PRESUNÇÃO DA NOCIVIDADE DO RUÍDO
PRECEDENTES NÃO VINCULANTES DESTE CARF RECUPERAM DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO STF DUAS
CONCLUSÕES DETERMINANTES:

a) SEMPRE HAVERÁ O DEVER DE RECOLHIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE AJUSTE PARA CUSTEIO
DA APOSENTADORIA ESPECIAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SALVAGUARDA
ADOTADA, POIS OS EMPREGADOS E CONTRATADOS SUJEITOS AO AMBIENTE RUIDOSO TAMBÉM
SEMPRE FARÃO JUS À ESSA MODALIDADE DE APOSENTADORIA (REGRA DO BENEFÍCIO OU DO
CUSTEIO);
b) SEMPRE HAVERÁ O DEVER DE RECOLHIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE AJUSTE PARA CUSTEIO
DA APOSENTADORIA ESPECIAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SALVAGUARDA
ADOTADA, POIS INEXISTEM MEIOS TECNICAMENTE EFICAZES DE NEUTRALIZAÇÃO OU
MITIGAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO.

PEÇO LICENÇA PARA EXPOR UM JUÍZO DIVERSO.
SEM PREJUÍZO DE UMA RELEITURA OPORTUNA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO, OBSERVO QUE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ARE 664.335, FIXOU A SEGUINTE ORIENTAÇÃO,
VINCULANTE:

a) O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL PRESSUPÕE A EFETIVA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A
AGENTE NOCIVO A SUA SAÚDE, DE MODO QUE, SE O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI) FOR REALMENTE CAPAZ DE NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE, NÃO HAVERÁ
RESPALDO CONSTITUCIONAL À APOSENTADORIA ESPECIAL;
Fl. 8366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
18
b) NA HIPÓTESE DE EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS DE
TOLERÂNCIA, A DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR, NO ÂMBITO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (PPP), DA EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI),
NÃO DESCARACTERIZA O TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PARA APOSENTADORIA.

APENAS PARA REFERÊNCIA, TRANSCREVO A EMENTA DO PRECEDENTE:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.
CONDUZ
À
ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
A
DENSIDADE
CONSTITUCIONAL, NO ARESTO RECORRIDO, DO DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(ART. 201, CRFB/88), COM REFLEXOS MEDIATOS NOS CÂNONES CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À
VIDA (ART. 5°, CAPUT, CRFB/88), À SAÚDE (ARTS. 3°, 5° E 196, CRFB/88), À DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA (ART. 1°, III, CRFB/88) E AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO EQUILIBRADO
(ARTS. 193 E 225, CRFB/88).
2.
A ELIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS NOCIVAS DEVE SER A META MAIOR DA
SOCIEDADE -ESTADO, EMPRESARIADO, TRABALHADORES E REPRESENTANTES SINDICAIS -, QUE
DEVEM VOLTAR-SE INCESSANTEMENTE PARA COM A DEFESA DA SAÚDE DOS TRABALHADORES,
COMO ENUNCIA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AO ERIGIR COMO PILARES DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO A DIGNIDADE HUMANA (ART. 1°, III, CRFB/88), A VALORIZAÇÃO
SOCIAL DO TRABALHO, A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE (ART. 3°, 5°, E 196, CRFB/88), E O
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO EQUILIBRADO (ART. 193, E 225, CRFB/88).

3.
A APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 201, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, SIGNIFICA QUE PODERÃO SER ADOTADOS, PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS
AOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REQUISITOS E CRITÉRIOS
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
19
DIFERENCIADOS NOS "CASOS DE ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE
PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA, E QUANDO SE TRATAR DE SEGURADOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DEFINIDOS EM LEI COMPLEMENTAR".
4.
A APOSENTADORIA ESPECIAL POSSUI NÍTIDO CARÁTER PREVENTIVO E IMPÕE-SE PARA
AQUELES TRABALHADORES QUE LABORAM EXPOSTOS A AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE E A
FORTIORI POSSUEM UM DESGASTE NATURALMENTE MAIOR, POR QUE NÃO SE LHES PODE EXIGIR O
CUMPRIMENTO DO MESMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO QUE AQUELES EMPREGADOS QUE NÃO SE
ENCONTRAM EXPOSTOS A NENHUM AGENTE NOCIVO.
5.
A NORMA INSCRITA NO ART. 195, § 5°, CRFB/88, VEDA A CRIAÇÃO, MAJORAÇÃO OU
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO SEM A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO, DISPOSIÇÃO DIRIGIDA AO
LEGISLADOR ORDINÁRIO, SENDO INEXIGÍVEL QUANDO SE TRATAR DE BENEFÍCIO CRIADO
DIRETAMENTE PELA CONSTITUIÇÃO. DEVERAS, O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL FOI
OUTORGADO AOS SEUS DESTINATÁRIOS POR NORMA CONSTITUCIONAL (EM SUA ORIGEM O ART.
202, E ATUALMENTE O ART. 201, § 1°, CRFB/88). PRECEDENTES: RE 151.106 AGR/SP, REL.
MIN. CELSO DE MELLO, JULGAMENTO EM 28/09/1993, PRIMEIRA TURMA, DJ DE 26/11/93;
RE 220.742, REL. MIN. NÉRI DA SILVEIRA, JULGAMENTO EM 03/03/98, SEGUNDA TURMA, DJ
DE 04/09/1998.
6.
EXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL ANTES,
ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS TRADICIONAIS DE FINANCIAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
MENCIONADOS NO ART. 195, DA CRFB/88, E DEPOIS DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.729/98,
POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N° 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998. LEGISLAÇÃO
QUE, AO REFORMULAR O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO, INSERIU OS §§ 6° E 7° NO ART. 57
DA LEI N.° 8.213/91, E ESTABELECEU QUE ESTE BENEFÍCIO SERÁ FINANCIADO COM RECURSOS
PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 22 DA LEI N° 8.212/91,
CUJAS ALÍQUOTAS SERÃO ACRESCIDAS DE DOZE, NOVE OU SEIS PONTOS PERCENTUAIS, CONFORME
A ATIVIDADE EXERCIDA PELO SEGURADO A SERVIÇO DA EMPRESA PERMITA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS QUINZE, VINTE OU VINTE E CINCO ANOS DE CONTRIBUIÇÃO,
RESPECTIVAMENTE.
7.
POR OUTRO LADO, O ART. 10 DA LEI N° 10.666/2003, AO CRIAR O FATOR ACIDENTÁRIO
DE PREVENÇÃO-FAP, CONCEDEU REDUÇÃO DE ATÉ 50% DO VALOR DESTA CONTRIBUIÇÃO EM
FAVOR DAS EMPRESAS QUE DISPONIBILIZEM AOS SEUS EMPREGADOS EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO DECLARADOS EFICAZES NOS FORMULÁRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO, O QUAL
FUNCIONA COMO INCENTIVO PARA QUE AS EMPRESAS CONTINUEM A CUMPRIR A SUA FUNÇÃO
SOCIAL, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE DE TRABALHO HÍGIDO A SEUS TRABALHADORES.
8.
O RISCO SOCIAL APLICÁVEL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL É
O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA
(CRFB/88, ART. 201, § 1°), DE FORMA QUE TORNA INDISPENSÁVEL QUE O INDIVÍDUO TRABALHE
EXPOSTO A UMA NOCIVIDADE NOTADAMENTE CAPAZ DE ENSEJAR O REFERIDO DANO, PORQUANTO
A TUTELA LEGAL CONSIDERA A EXPOSIÇÃO DO SEGURADO PELO RISCO PRESUMIDO PRESENTE NA
RELAÇÃO ENTRE AGENTE NOCIVO E O TRABALHADOR.
9.
A INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MAIS CONSENTÂNEA COM
O TEXTO CONSTITUCIONAL É AQUELA QUE CONDUZ A UMA PROTEÇÃO EFETIVA DO TRABALHADOR,
Fl. 8368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
20
CONSIDERANDO O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL EXCEPCIONAL, DESTINADO AO
SEGURADO QUE EFETIVAMENTE EXERCEU SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS EM "CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA".
10.
CONSECTARIAMENTE, A PRIMEIRA TESE OBJETIVA QUE SE FIRMA É: O DIREITO À
APOSENTADORIA ESPECIAL PRESSUPÕE A EFETIVA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A AGENTE
NOCIVO À SUA SAÚDE, DE MODO QUE, SE O EPI FOR REALMENTE CAPAZ DE NEUTRALIZAR A
NOCIVIDADE NÃO HAVERÁ RESPALDO CONSTITUCIONAL À APOSENTADORIA ESPECIAL.
11.
A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, NO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO, AFERIR AS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. EM CASO DE
DIVERGÊNCIA OU DÚVIDA SOBRE A REAL EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,
A PREMISSA A NORTEAR A ADMINISTRAÇÃO E O JUDICIÁRIO É PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO
AO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ISTO PORQUE O USO DE EPI, NO CASO CONCRETO,
PODE NÃO SE AFIGURAR SUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR COMPLETAMENTE A RELAÇÃO
NOCIVA A QUE O EMPREGADO SE SUBMETE.
12.
IN CASU, TRATANDO-SE ESPECIFICAMENTE DO AGENTE NOCIVO RUÍDO, DESDE QUE EM
LIMITES ACIMA DO LIMITE LEGAL, CONSTATA-SE QUE, APESAR DO USO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PROTETOR AURICULAR) REDUZIR A AGRESSIVIDADE DO RUÍDO A UM NÍVEL
TOLERÁVEL, ATÉ NO MESMO PATAMAR DA NORMALIDADE, A POTÊNCIA DO SOM EM TAIS
AMBIENTES CAUSA DANOS AO ORGANISMO QUE VÃO MUITO ALÉM DAQUELES RELACIONADOS À
PERDA DAS FUNÇÕES AUDITIVAS. O BENEFÍCIO PREVISTO NESTE ARTIGO SERÁ FINANCIADO COM
OS RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 22 DA LEI NO
8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, CUJAS ALÍQUOTAS SERÃO ACRESCIDAS DE DOZE, NOVE OU SEIS
PONTOS PERCENTUAIS, CONFORME A ATIVIDADE EXERCIDA PELO SEGURADO A SERVIÇO DA
EMPRESA PERMITA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS QUINZE, VINTE OU VINTE E
CINCO ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, RESPECTIVAMENTE. O BENEFÍCIO PREVISTO NESTE ARTIGO SERÁ
FINANCIADO COM OS RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O INCISO II DO
ART. 22 DA LEI NO 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, CUJAS ALÍQUOTAS SERÃO ACRESCIDAS DE
DOZE, NOVE OU SEIS PONTOS PERCENTUAIS, CONFORME A ATIVIDADE EXERCIDA PELO SEGURADO
A SERVIÇO DA EMPRESA PERMITA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS QUINZE,
VINTE OU VINTE E CINCO ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, RESPECTIVAMENTE.
13.
AINDA QUE SE PUDESSE ACEITAR QUE O PROBLEMA CAUSADO PELA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
RELACIONASSE APENAS À PERDA DAS FUNÇÕES AUDITIVAS, O QUE INDUBITAVELMENTE NÃO É O
CASO, É CERTO QUE NÃO SE PODE GARANTIR UMA EFICÁCIA REAL NA ELIMINAÇÃO DOS EFEITOS DO
AGENTE NOCIVO RUÍDO COM A SIMPLES UTILIZAÇÃO DE EPI, POIS SÃO INÚMEROS OS FATORES
QUE INFLUENCIAM NA SUA EFETIVIDADE, DENTRO DOS QUAIS MUITOS SÃO IMPASSÍVEIS DE UM
CONTROLE EFETIVO, TANTO PELAS EMPRESAS, QUANTO PELOS TRABALHADORES.
14.
DESSE MODO, A SEGUNDA TESE FIXADA NESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO É A SEGUINTE:
NA HIPÓTESE DE EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS DE
TOLERÂNCIA, A DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR, NO ÂMBITO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (PPP), NO SENTIDO DA EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -
EPI, NÃO DESCARACTERIZA O TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PARA APOSENTADORIA. 15. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
21

ARE 664335, RELATOR(A): LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 04-12-2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-
2015

CONFORME TIVE A OPORTUNIDADE DE EXPOR POR OCASIÃO DO IX SEMINÁRIO CARF DE DIREITO
TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO, E EM TEXTO AUXILIAR QUE DEVE SER PUBLICADO ACERCA DESSE EVENTO, NÃO É TRIVIAL
DETERMINAR OS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES DE UMA DECISÃO PROFERIDA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES,
ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EM ESPECIAL, ESTAMOS A TRATAR DE PRECEDENTE QUE VERSOU SOBRE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA, E
CUJA INCURSÃO NA SEARA TRIBUTÁRIA FOI, QUANDO MUITO, TANGENCIAL, DESTINADA APENAS A ENDEREÇAR AS
PREOCUPAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DO INSS SOBRE O ATENDIMENTO DA REGRA DA REFERIBILIDADE (ART.
195, CAPUT E § 5° DA CONSTITUIÇÃO – ARGUMENTO POR CONSEQUÊNCIAS ).
COM BASE NA CONCEPÇÃO DE WICKSELL, REFERENTE AO PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO, AQUI
EXTRAPOLADA PARA O CAMPO DA VALIDADE LEGAL (INFRACONSTITUCIONAL) DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, TENHO POR
VINCULANTE OS SEGUINTES CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES, ADOTADOS PELO STF NO PRECEDENTE INDICADO,
CONQUANTO QUE PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS:

a) O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS OU CONTRATADOS ATUANTES EM
ATIVIDADES SUJEITAS À APOSENTADORIA ESPECIAL, SUBMETIDOS A RUÍDO SUPERIOR A 85 DB,
IMPLICA O AJUSTE DA ALÍQUOTA (OU A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ESPECÍFICO, CONFORME SE
ENTENDA), SEGUNDO O GILRAT.
b) A
DECLARAÇÃO
DO
EMPREGADOR,
NO
ÂMBITO
DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (PPP), NO SENTIDO DA EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI, NÃO DESCARACTERIZA O TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PARA
APOSENTADORIA.

A PROPÓSITO, CONFIRAM-SE OS SEGUINTES PRECEDENTES:

NUMERO DO PROCESSO: 10580.722503/2020-61
TURMA:SEGUNDA TURMA ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO
CÂMARA: SEGUNDA CÂMARA
SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Data da sessão:Thu Feb 02 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
22
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2016
a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO
PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O
LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a específica controvérsia que não tenha
sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de ponto novo não apresentado para
enfrentamento por ocasião da impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017 LANÇAMENTO FISCAL.
ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6°, da Lei n° 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO".
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação "in loco" para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário,

indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional
destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo
reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de
trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo
suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a
utilização de EPI eficaz.
Fl. 8371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
23
AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
ANÁLISE
QUANTITATIVA
DE
ACORDO
COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo "ruído" a Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a
recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Numero da decisão:2202-009.597
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
deixando de conhecer o capítulo "Dos Demais Erros Constatados na Revisão da
Base de Cálculo"; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para decotar
da base de cálculo do lançamento a remuneração do trabalhador Lincolne de
Souza Santos em relação a todas as competências do ano de 2016. (documento
assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente (documento
assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Numero do processo: 12045.000552/2007-65
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jul 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/04/1999 a
28/02/2004
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR
HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4° DO CTN. COMPROVAÇÃO DE
INÍCIO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, §
4 ° do
CTN. Não constatada a ocorrência de recolhimento, ainda que parcial, incide a
regra geral do art. 173, I do CTN, segundo a qual o prazo quinquenal de
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
24
decadência é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
Havendo apresentação deficitária dos documentos necessários à comprovação do
efetivo gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho, tal como laudo
extemporâneo à competência autuada, deve a autoridade fiscalizadora proceder
ao lançamento por arbitramento.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA
DO MTE. CONFIGURAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
O STF decidiu no ARE/SC n° 664335, em repercussão geral, que no caso de
exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído em nível acima do limite de
tolerância definido pelo MTE, o uso de EPI eficaz não tem o condão de afastar a
configuração da aposentadoria especial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não há ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de multa, quando
esta tem fatos geradores diversos: descumprimento da obrigação principal e
descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista serem obrigações
tributárias distintas, e, portanto, passíveis de distintas penalizações.
Numero da decisão:2202-005.305
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (assinado
digitalmente) Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
(Relatora), Leonam Rocha de Medeiros, Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva
Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Rorildo Barbosa Correia, Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado). Ausente a
Conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator:LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA A ambos os critérios,
acresço os dois seguintes critérios:
a)
Não viola os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999,
associados à Súmula 473/STF, nem o art. 59, II do Decreto 70.235+1972, o ato de
lançamento que rejeite imotivadamente a declaração do empregador, no âmbito
do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, por tal declaração não descaracterizar o tempo de
Fl. 8373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
25
serviço especial para aposentadoria, nos termos da citada orientação vinculante
do
STF;
b)
Viola os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999,
associados à Súmula 473/STF, bem como o art. 59, II do Decreto 70.235+1972, o
ato de lançamento que rejeite imotivadamente declarações consubstanciadas em
outros elementos probatórios, que não se reduzam ao PPP.

O que me parece ausente do precedente vinculante é a conclusão de que, em
qualquer universo possível, ou seja, em todos, quaisquer e cada um dos casos concretos,
inexistiria qualquer modo de neutralização ou de mitigação dos danos causados pela exposição
ao ruído.
Essa conclusão é inferida ou extrapolada, mas, rigorosamente, não está em nenhum
dos elementos até agora identificados a partir do texto do precedente.
Assim, se for possível conceber, ainda que conjenturalmente, a possibilidade
técnica de neutralização ou de mitigação dos efeitos deletérios, caberia ao sujeito passivo
apresentá-los à autoridade lançadora, para formação do respectivo juízo, fosse ele de aceitação ou
de rejeição.
O que não poderia ser feito é a rejeição linear e liminar dessa possibilidade.
Retiro essa conclusão, acerca da possibilidade teórica de comprovação da
neutralidade ou da mitigação dos danos causados pela exposição ao ruído, da composição entre as
razões de decidir constantes dos votos dos min. Luiz Fux e Roberto Barroso.
Como exposto há pouco, a leitura que transforma a presunção em ficção
construtiva adota dois fundamentos determinantes para concluir pela inexorável incidência da
alíquota de ajuste (ou específica), se houver a exposição a ruídos acima de 85 db:

a) Regra do benefício ou do custeio: sempre haverá o dever de pagar
proventos de aposentadoria especial, então sempre haverá o dever de
custeio específico dessa despesa;
b) Bloqueio empírico: inexistem meios técnicos para neutralizar ou mitigar os
efeitos da exposição ao ruído.

Como se lê no voto-vogal do min. Roberto Barroso, que muito impressionou ao min.
Luiz Fux, não há correlação direta e inequívoca entre a concessão de proventos por aposentadoria
especial e o custeio isolado a cargo do empregador ou do contratante.
Fl. 8374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
26
Por oportuno, anoto os seguintes trechos de referido voto:

60.
Conclui o INSS que, caso seja mantida a aposentadoria especial na hipótese
de o empregador ter afirmado no PPP o uso de EPI eficaz, e assim ter obtido a
redução de 50% da SAT especial, teria ocorrido a criação de benefício
previdenciário sem a corresponde fonte de custeio. Assim, seriam oneradas
empresas que não desempenham atividades insalubres, em contrariedade à
teleologia da Lei n. 9.732/98 e ao próprio princípio da isonomia.
61.
A meu ver, não assiste razão ao INSS. Note-se que a norma inscrita no art.
195, § 5°, da CF veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a
correspondente fonte de custeio. Ocorre que diversas razões evidenciam que o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial a trabalhador exposto a ruído
acima dos limites de tolerância, quando o empregador declara no PPP ter lhe
fornecido EPI eficaz, não consiste em criação, majoração ou extensão de benefício
por força de decisão judicial, como equivocadamente se sustenta.
[...]
67. Não há dúvida acerca da constitucionalidade desse novo modelo de
financiamento da aposentadoria especial, diante do seu propósito de onerar
apenas as empresas que desempenham atividades insalubres (as quais geram o
direito à aposentadoria especial), em consonância ao princípio da isonomia.
Porém, é um rematado equívoco considerar ausente a fonte de custeio da
aposentadoria especial pelo fato de as empresas haverem obtido redução de 50%
do SAT especial por terem declarado no PPP a disponibilização de EPI eficaz.
68.
Primeiro, porque as aposentadorias especiais serão custeadas pelos demais
instrumentos de financiamento da seguridade social (recursos orçamentários e
contribuições sociais) e pelos restantes 50% do SAT especial. Segundo, porque a
exigência de prévia fonte de custeio se projeta para o plano normativo, e não
sobre os planos da interpretação e aplicação da legislação tributária. Assim,
diante da instituição legal das fontes de custeio da aposentadoria especial
(recursos orçamentários, contribuições sociais em geral, e especialmente o SAT
especial) eventuais questões afetas à exigibilidade, ou não, do pagamento do
tributo por determinadas empresas não afastam a precedência da fonte de
custeio.
69.
Terceiro, porque não podem ser desconsiderados os incentivos econômicos
a que o empregador declare, no perfil profissiográfico previdenciário, a eficácia do
EPI para a neutralização do agente nocivo a que seus trabalhadores se encontram
expostos, tendo em vista a expressiva redução tributária obtida (50% do SAT
especial, que corresponde a doze, nove ou seis por cento do valor da folha de
salários das empresas que desempenhem atividades que permitam a
aposentadoria após quinze, vinte ou vinte e cinco anos, respectivamente.)

Fl. 8375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
27
Em relação ao bloqueio empírico, as observações do min. Roberto Barroso são
inequívocas em três sentidos:

a)
Atualmente (i.e., no momento do julgamento, e consideradas as
deficiências conhecidas da inquirição no controle de constitucionalidade
concentrado), segundo o estado da arte tecnológico, o isolado uso de EPIs seria
insuficiente para neutralizar os dados causados pela exposição ao ruído (o INSS
desejava firmar a suficiência dos EPIs, para impedir a concessão da aposentadoria
especial);
b)
Não obstante, haveria outras salvaguardas, mais eficazes, capazes de
contribuir para debelar os danos da exposição ao ruído, como os EPCs. A
orientação firmada pelo STF não afasta, peremptoriamente, que a associação de
salvaguardas possa efetivamente isolar o trabalhador contra o agente nocivo;
c)
Trata-se de orientação condicional, pela técnica de transição se, enquanto,
isto é, dependente das circunstâncias de cada quadro fático.

De fato, a utilização de técnicas condicionais, como a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade transitória, dependente essencialmente do quadro fático (a técnica se,
então), é algo tomado como básico na seara da jurisdição estratégica (o “contencioso estratégico
perante os Tribunais Superiores”, no jargão), mas não é amplamente estudada nas graduações,
pós-graduações e no treinamento técnico de profissionais jurídicos ou paralegais.
Em apoio às conclusões expostas, transcrevo os seguintes trechos do voto do min.
Roberto Barroso:

11. O segundo argumento diz respeito à inviabilidade de os equipamentos de
proteção individual eliminarem ou neutralizarem, por completo, o prejuízo à
saúde causado pelas condições especiais de trabalho. Especificamente em relação
ao ruído, salienta-se a existência de um sem-número de variáveis de campo que
limitam a eficácia do EPI. Por exemplo, as diferentes formações do aparelho
auricular dificultam a sua vedação completa, ao passo que condições de higiene e
de uso inadequadas limitam bastante a eficácia do EPI. São também destacados
os efeitos extra-auditivos da exposição ao ruído, notadamente os distúrbios
causados aos sistemas gastrointestinal, cardiovascular e psiquiátrico, que causam
aumento da pressão arterial, estresse, ansiedade, irritação, náuseas, tonturas etc.
Por fim, salienta-se que os ruídos são absorvidos não só pela via aérea, mas
também pela via óssea, em razão da vibração mecânica de ossos, cartilagens e
músculos envoltos no aparelho auditivo. Concluem ser evidente a inviabilidade de
um protetor auricular eliminar esses diversos danos à saúde causados pela
presença de ruído no ambiente de trabalho acima dos limites de tolerância.
Fl. 8376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
28
12. Em razão de todas essas restrições à sua eficácia, sustentam haver consenso
científico de que os equipamentos de proteção individual consistem em medidas
emergenciais e paliativas, que só deveriam ser usados após o emprego dos
equipamentos e medidas de proteção coletiva, os quais têm maior eficácia na
garantia da salubridade do ambiente de trabalho.
[...]
17. Proponho que o Tribunal limite o seu pronunciamento, em sede de
repercussão geral, à hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância. Penso que essa redução temática se justifica
amplamente. A questão original exigiria que o Tribunal examinasse a eficácia do
EPI para a neutralização de todos os agentes nocivos à saúde do trabalhador,
abordando não apenas, mas decerto todos aqueles previstos no rol
exemplificativo da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho (NR-
15):
[...]
31. Portanto, considero que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde (embora não exija a perda
da capacidade laborativa), de modo que, se o EPI for realmente capaz de
neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria
especial.
[...]
38. Com efeito, a posição majoritária na doutrina previdenciária afirma a
inviabilidade da exclusão da aposentadoria especial mediante declaração do
empregador, no âmbito do PPP, de que o equipamento de proteção individual
elimina a nocividade da exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de
tolerância. [... ]
[...]
43. Segundo, o entendimento vertido na Súmula n. 9 do TNU e no Enunciado n. 21
do CRPS não se choca com a compreensão de que somente a efetiva exposição do
trabalhador ao agente nocivo é capaz de justificar a aposentadoria especial. Ao
contrário, há, especificamente em relação ao agente ruído, uma série de estudos
técnicos que sustentam que os equipamentos de proteção individual são
ineficazes para a eliminação ou neutralização da nocividade da exposição do
trabalhador a ruído para além dos limites de tolerância.
[...]
[...]. O argumento igualmente desconsidera que o conhecimento padrão e as NRs
6 e 9 do Ministério do Trabalho preconizam a prioridade dos equipamentos de
proteção coletiva em face dos individuais, enquanto a tese do INSS levaria à
priorização, na prática, dos equipamentos individuais em detrimento dos
coletivos, diante do menor custo que os primeiros, via de regra, possuem.
Fl. 8377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
29
[...]
55. Note-se, por fim, que o tema em análise se sujeita à - rápida - evolução
tecnológica. Portanto, a solução aqui preconizada deve ser compreendida como
provisória, pois, se atualmente prevalece a compreensão de que não há
neutralização completa da nocividade da exposição a ruído acima dos limites de
tolerância, no futuro podem ser desenvolvidos equipamentos, treinamentos e
sistemas de fiscalização que garantam a eliminação dos riscos à saúde do
trabalhador. (grifamos)

No caso em exame, o acórdão-recorrido considerou que a utilização de
equipamentos de proteção individual seria anódinos ou irrelevantes para mitigar ou neutralizar o
risco causado pelo ruído, acima dos índices de tolerância natural (“nua”), de modo a transformar
tal critério em "qualitativo", no léxico adotado pelas decisões deste CARF.
O entendimento do julgado citado tornou-se obrigatório a partir da 12/02/2015, de
modo que, considerando a caracterização de tempo especial mesmo com a utilização de
equipamentos de proteção individual (EPIs) no caso de ruído acima do limite de tolerância de 85
dB(A), é devido o adicional da contribuição previdenciária para custeio do benefício especial.
A meu sentir, o órgão julgador de origem destoou da orientação fixada pelo STF, na
medida em que ela não é linear, de modo a considerar inútil a utilização de meios para calibração
dos danos causados pela exposição ao ruído, para fins previdenciários (e, por extrapolação,
tributários, dada a ideia adaptada de WICKSELL). O que o STF reconheceu como insuficiente foi a
declaração no PPP, tão-somente.
Desse modo, a autoridade lançadora não poderia ter desconsiderado os laudos
apresentados pelo sujeito passivo, que não se limitassem a replicar o quanto declarado no PPP.
Nesse ponto, é imprescindível reiterar meu entendimento pessoal de que o
julgamento do recurso voluntário, ou da impugnação, são inaptos para suprir eventuais
deficiências do ato de constituição do crédito tributário. A rejeição aos laudos de que dispusesse o
então sujeito passivo em fiscalização deve ser feito pela autoridade competente, que é a
autoridade lançadora. Se a autoridade lançadora não os examinou, por entendê-los inúteis, a
partir da ficção (e não presunção) de que seria impossível provar a neutralização ou a mitigação
dos danos, faltaria à motivação do ato administrativo elemento essencial para definição da
alíquota.
Dito de outro modo, a impugnação e o respectivo julgamento pela DRJ não fazem
parte da constituição do crédito tributário, por não servem à inauguração ou ao reforço de seus
motivos, nem de sua fundamentação.
Para contextualizar, cabe a aplicação adequada da Súmula CARF 46.
Conforme observam SZENTE e LACHMEYER (SZENTE et al., 2016):
Fl. 8378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
30

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que "a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário" (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.

A propósito,

"[...] por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e
da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva"
RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010
PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n.
183, 2010, p. 151-153

A relevância da preleção do min. VICTOR NUNES LEAL à atividade do CARF pode ser
demonstrada a partir da Súmula CARF 46, que permite a realização do lançamento de ofício sem
prévia intimação ao sujeito passivo, se dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. A condição prevista na permissão limita em grande monta o escopo de validação do
lançamento por dever de ofício, especialmente nos casos em que documentos ou alegações do
sujeito passivo necessitarem de afastamento ou infirmação, como tende a ocorrer no controle das
Declarações de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda devido pela Pessoa Física
(DAA/DIRPF). A colocação, em segundo plano, dessas alegações ou documentos, pressupõe tanto
Fl. 8379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
31
(a) motivação explícita (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF e ao
art. 50 da Lei 9.784/1999), quanto a efetiva participação desse interessado no processo de
controle (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
A Súmula CARF 46 somente desvincula o dever de a autoridade motivar
especificamente o lançamento, bem como deixar de considerar elementos probatórios em
potencial posse do sujeito passivo, se eles forem absolutamente desnecessários, isto é, se a
autoridade tiver elementos suficientes em si.
No caso do GILRAT, essa aplicação somente seria crível no caso de O ÚNICO
elemento disponível ao sujeito passivo ser a declaração unilateral do PPP.
Nas demais hipóteses, não intuo como a autoridade poderia pressupor a
anodicidade dos EPIs, especialmente aqueles que superassem o estado da arte contemporâneo ao
exame do precedente vinculante pelo STF, ou de outros instrumentos de proteção, isolados ou
associados (ainda mais se associados aos EpCs, Equipamentos de Proteção Coletiva).
Como exemplos do atual estágio da evolução da compreensão sobre o quadro
técnico, destaca-se:

a) Ajuizamento da ADI 7.773; a interpretação do adicional ao RAT (Risco
Ambiental do Trabalho) para exposição a ruído está sendo discutida
judicialmente, com a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.773, buscando
reverter a exigência de cobrança imposta pela Receita Federal. A Receita
Federal (Ato Declaratório Interpretativo RFB 2/2019) teria consolidado o
entendimento de que o uso de EPIs não descaracteriza o tempo de serviço
especial, o que implica na incidência do adicional ao RAT. Já o STJ (Tema 1090)
teria definiu que o uso de EPI, quando adequado, afastaria o adicional do RAT,
mas exclui o agente ruído da aplicação da tese. Argumenta-se erro de leitura do
Tema 555;
b) Rediscussão da necessidade de concessão de adicionais relacionados à
insalubridade no próprio âmbito da Justiça do Trabalho, dada a existência de
prova técnica sobre a eficácia dos meios aplicados para anular ou mitigar os
efeitos deletérios do ruído (cf., por todos, PROCESSO TST-Ag-EDCiv-RR -
0001013-60.2022.5.17.0003).

Em conclusão parcial, sempre que se observar que (a) tanto a autoridade lançadora,
como o órgão julgador de origem, consideraram juridicamente inúteis elementos probatórios
tendentes a demonstrar a neutralização ou a mitigação dos danos, em contrariedade ao quanto
firmado no julgamento do ARE 664.335, e, por tê-los como irrelevantes (transformação de
presunção em ficção), ou, disjuntiva-inclusivamente, que (b) a autoridade lançadora deixou de
Fl. 8380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
32
considerar outros elementos relevantes, em potencial domínio do sujeito passivo, a majoração ou
incidência da alíquota pertinente ao GILRAT violará os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50
da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, bem como o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.

2.2.2 APLICAÇÃO AO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo à
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, por ter identificado os seguintes fatos
jurídicos tributários e as seguintes infrações:

a) Infração: Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado,
referente aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018,
com fundamento nos seguintes dispositivos legais:
a. Lei no 8.212/91: art. 22, II; art. 32, IV; art. 33, caput e § 7o;
b. Decreto no 2.803/98;
c. Decreto no 3.048/99: art. 12, I e parágrafo único; art. 202, I a III e §§
1o a 6o; art. 202-A, IV e §§ 1o a 4o; art. 225, caput e § 1o; art. 245,
caput e § 1o;
d. Decreto no 6.957/09: arts. 2o e 4o;
e. Lei no 10.666/03: art. 10.
b) Infração: Adicional de GILRAT para financiamento da aposentadoria especial
– 25 anos – empresas em geral, também relativa ao período de 01/01/2018
a 31/12/2018, com fundamento nos seguintes dispositivos legais:
a. Lei no 8.212/91: art. 15, I e parágrafo único; art. 22, II;
b. Lei no 8.213/91: art. 57, §§ 6o e 7o;
c. Lei no 9.732/98: art. 6o, III;
d. Decreto no 3.048/99: art. 12, I, parágrafo único, I a IV; art. 202, I a III
e §§ 1o a 5o.

A autoridade fiscal, no exercício regular de suas atribuições, instaurou
procedimento fiscal em face da parte-recorrente, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda., com vistas a apurar a regularidade das contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2018 e ao 13o salário do
mesmo ano.
Fl. 8381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
33
Inicialmente, a fiscalização procedeu à intimação do contribuinte, solicitando
planilhas e documentos que envolviam segurados empregados potencialmente beneficiários de
aposentadoria especial, o que incluiu, entre outros, os documentos PPRA, PPP e folhas de
pagamento no formato MANAD. Foram registrados diversos atos de intimação e de prorrogação
de prazo ao longo do processo fiscal, tendo sido apresentados os documentos pela parte autuada,
os quais foram analisados.
A ação fiscal resultou na lavratura do auto de infração com base em duas
constatações principais:

1) Adicional do RAT de 6% para custeio da aposentadoria especial:
(a) Constatou-se que a parte-recorrente não declarou, em GFIP/eSocial, os
segurados empregados cujas atividades foram caracterizadas como ensejadoras
de aposentadoria especial.
(b) A identificação se deu mediante análise dos códigos CBO constantes nos
documentos ambientais apresentados (PPRA e PPP) e da relação de segurados.
Foram apurados níveis de exposição a ruído superiores a 85 dB(A), configurando
atividade especial.
(c) A fiscalização elaborou uma lista dos códigos CBO associados a atividades com
direito à aposentadoria especial e, com base nela, cruzou com os dados dos
sistemas declaratórios, apurando omissões.
(d) Foi lançado, portanto, o adicional de 6% sobre a remuneração dos segurados
identificados, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91 e do art. 22, II, da Lei no
8.212/91.
2) Divergências no cálculo do RAT ajustado:
(a) A apuração revelou inconsistências entre o RAT ajustado (RAT multiplicado pelo
FAP) declarado em GFIP/eSocial e o efetivamente aplicável conforme análise da
fiscalização.

Essas divergências, que resultaram em menor recolhimento das contribuições
devidas, também fundamentaram parte do lançamento tributário.
O relatório explicita que as informações e valores foram consolidados em anexos
que acompanham o auto de infração (Anexos I a XVI), incluindo telas comprobatórias da não
declaração e a memória de cálculo do lançamento.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que a fiscalização teria desconsiderado, de forma indevida, os documentos técnicos e legais
apresentados, que comprovariam a inexistência de exposição habitual e permanente dos
Fl. 8382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
34
empregados a agentes nocivos em níveis superiores aos limites legais de tolerância, bem como a
correta classificação e recolhimento das contribuições sobre o GILRAT e RAT ajustado.
Argumentou, inicialmente, que a caracterização da exposição a agentes nocivos
com base exclusivamente na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e em supostos níveis de
ruído, sem análise do efetivo exercício das atividades e da implementação de medidas de controle
ambiental, seria insuficiente para fundamentar o lançamento de contribuição adicional para
aposentadoria especial.
Destacou que os documentos apresentados, i.e., PPRA, LTCAT e PPP, evidenciariam
que os ambientes de trabalho estão em conformidade com os padrões de segurança e saúde
ocupacional, com adoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) eficazes, devidamente
registrados e monitorados, de forma a neutralizar a exposição a ruído, nos termos da legislação
vigente e da jurisprudência administrativa do próprio CARF.
Defendeu que a Instrução Normativa RFB no 971/2009, vigente à época dos fatos
geradores, exigiria a análise da efetiva exposição do trabalhador, em caráter habitual e
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes nocivos. A autoridade fiscal, por outro
lado, teria realizado uma análise abstrata, com base exclusivamente em CBOs e cruzamento de
dados, sem inspecionar os locais de trabalho e sem considerar os laudos técnicos apresentados.
Sustentou, ademais, que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019, invocado
pela fiscalização, não poderia retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos em 2018, além de
afrontar os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
No tocante ao RAT ajustado, impugnou as alegadas divergências com base na
observância da legislação pertinente, sustentando que os valores informados em GFIP e eSocial
decorreram da correta aplicação das alíquotas, considerando o Fator Acidentário de Prevenção
(FAP) divulgado oficialmente e adotado conforme orientação normativa.
Fundamentou sua impugnação em dispositivos legais da Constituição Federal, da Lei
no 8.213/91, da Lei no 8.212/91, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, do Decreto no 3.048/99
e da jurisprudência administrativa consolidada no âmbito do CARF, em especial os entendimentos
que reconhecem a eficácia dos EPIs no afastamento da insalubridade e da necessidade de
contribuição adicional.
Ao final, pediu o cancelamento integral do crédito tributário constituído, por
ausência de fato gerador da contribuição adicional de 6% e por inexistência de divergência no
cálculo do RAT ajustado.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, por unanimidade de votos, mantendo integralmente o crédito tributário
constituído.
Segundo o voto do relator, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Rafael Rigoni
dos Santos, não se reconheceu a nulidade do auto de infração, tendo em vista que o relatório
Fl. 8383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
35
fiscal teria descrito de forma adequada os fatos geradores, fundamentos legais e metodologias
utilizadas, o que permitiu ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
No tocante às divergências relacionadas ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), o
colegiado consignou que, embora a impugnante tenha alegado a existência de decisão judicial que
lhe permitiria aplicar o FAP neutro (1,000), não teria sido apresentada, junto à impugnação, prova
inequívoca da vigência da medida liminar para o período fiscalizado, conforme exigido pelo § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Quanto ao adicional de 6% do GILRAT para financiamento da aposentadoria
especial, o julgamento reconheceu como legítima a metodologia adotada pela fiscalização,
baseada em documentos fornecidos pela própria contribuinte (PPRA, PPP e relação de segurados
aposentados), para relacionar códigos CBO expostos a ruído acima de 85 dB(A) e identificar os
segurados não informados nos sistemas declaratórios.
Rechaçou-se a alegação de que o lançamento teria sido presumido, uma vez que se
baseou em elementos objetivos e documentais. O voto destacou que caberia à impugnante
indicar, de forma precisa, os casos em que a exposição não teria ocorrido ou em que os EPIs
utilizados teriam sido eficazes a ponto de afastar a insalubridade.
No mérito, quanto ao argumento de que a eficácia dos EPIs afastaria a necessidade
da contribuição adicional, o acórdão aplicou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
555 (RE 664.335/SC), segundo a qual, na hipótese de exposição a ruído acima dos limites legais, a
mera declaração de eficácia dos EPIs no PPP não descaracteriza o tempo especial de serviço,
tampouco afasta a obrigatoriedade da contribuição adicional prevista no art. 22, II, da Lei no
8.212/91, combinada com o art. 57, §§ 6o e 7o, da Lei no 8.213/91.
Registrou-se que, mesmo após investimentos em proteção, a exposição ao agente
ruído continua a demandar custeio específico, tendo em vista os potenciais danos que
ultrapassam a perda auditiva. Rechaçou-se também a tese de que o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 2/2019 teria inovado no critério jurídico, pois a exigência já estava
fundamentada em legislação e jurisprudência anteriores.
Dessa forma, o órgão julgador confirmou a higidez do lançamento e manteve o
crédito tributário em sua totalidade.
Inconformada com esse resultado, a parte-recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, inicialmente, pela nulidade do lançamento, por considerar que
a autoridade lançadora teria se valido de presunções genéricas e desprovidas de respaldo técnico
ou legal ao identificar exposição a agente nocivo ruído com base apenas na classificação CBO dos
trabalhadores. Sustenta que a fiscalização desconsiderou os documentos apresentados, como
PPRA, PPP e LTCAT, os quais comprovariam a adoção de medidas de proteção eficazes e ausência
de exposição habitual e permanente acima dos limites legais.
Fl. 8384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
36
Reitera que o critério adotado para constituição da base de cálculo do adicional de
6% sobre o GILRAT é equivocado, pois desconsidera que trabalhadores com mesmo CBO podem
estar submetidos a condições ambientais distintas, inclusive dentro de um mesmo setor ou planta
fabril. A ausência de análise individualizada da exposição tornaria o lançamento ilegítimo, por
violar o art. 142 do CTN e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
No tocante ao argumento de mérito, sustenta que o fornecimento e a comprovação
da eficácia dos EPIs são aptos a afastar a necessidade de recolhimento do adicional de 6%,
conforme previsão do §2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Argumenta que o
julgamento recorrido teria feito interpretação equivocada da decisão do STF no RE 664.335/SC
(Tema 555), ao admitir, de forma absoluta, a irrelevância da comprovação da eficácia dos EPIs no
caso de exposição a ruído.
A parte-recorrente destaca que o próprio STF, na fundamentação da decisão no RE
664.335/SC, reconheceu que a demonstração técnica da eliminação ou neutralização do agente
nocivo pode afastar o direito à aposentadoria especial, de modo que a exigência da contribuição
adicional não poderia ser automática. Ressalta que a interpretação correta da tese fixada exige a
demonstração de que o agente nocivo, mesmo com EPI eficaz, ainda representa risco à saúde do
trabalhador, o que, no caso concreto, não teria sido caracterizado.
Alega também que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019 não pode ser
aplicado retroativamente aos fatos geradores de 2018, pois constituiria inovação interpretativa
prejudicial ao contribuinte, em violação ao princípio da anterioridade.
Quanto às divergências relativas ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, a parte-
recorrente reitera que detém decisão judicial vigente, datada de 13/01/2010, que garante a
aplicação do FAP “neutro” (1,000), decisão essa que suspende a exigibilidade do crédito tributário
discutido. Argumenta que a autoridade fiscal teria ignorado tal decisão judicial, o que invalida o
lançamento e a imposição da multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
Por fim, pede-se que:

a) seja declarada a nulidade do lançamento, por vício material na constituição
da base de cálculo e cerceamento de defesa;
b) caso assim não se entenda, que seja julgado integralmente improcedente o
lançamento fiscal, ante a ausência de fato gerador da contribuição adicional
e a suspensão da exigibilidade quanto ao FAP;
c) subsidiariamente, que se reconheça a ilegitimidade da multa de ofício,
diante da existência de decisão judicial que suspende o crédito tributário,
com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96.

Fl. 8385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
37
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (DRJ)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
1
A autoridade considerou
devida a contribuição
adicional de 6% ao GILRAT,
por ter identificado
empregados expostos a
ruído superior a 85 dB(A),
com base em documentos
fornecidos (PPRA, PPP e
relação de segurados
aposentados). A
identificação se deu por
meio da correspondência
entre CBOs e os níveis de
exposição declarados.
A fiscalização presumiu
indevidamente a
exposição com base em
CBOs, sem verificar a
efetiva exposição dos
empregados. A empresa
alega ter apresentado
laudos e documentos
que demonstram que
nem todos os
empregados com
mesmo CBO estavam
expostos.
A DRJ entendeu que
não houve
presunção, pois a
identificação partiu
de documentação
fornecida pela
própria empresa. A
falta de impugnação
específica por
empregado e por
competência
impediu a revisão da
base de cálculo.
O recurso reitera que
o critério adotado é
genérico e sem
respaldo legal.
Sustenta que a
correspondência entre
CBO e exposição não
basta e que a ausência
de análise individual
viola o art. 142 do
CTN.
2
Considerou que a eficácia
dos EPIs não afasta a
incidência da contribuição
adicional quando se trata de
ruído, com base na decisão
do STF no RE 664.335/SC
(Tema 555), que fixou tese
no sentido de que, para
ruído, a declaração de EPI
eficaz não afasta o direito à
aposentadoria especial.
A empresa sustentou
que seus EPIs são
eficazes, conforme
documentação técnica
apresentada, e que a
fiscalização não
analisou esses
elementos,
desconsiderando laudos
e controles de entrega e
uso de EPI.
A DRJ entendeu que,
conforme o Tema
555 do STF, mesmo
com a eficácia do
EPI, a exposição a
ruído acima de 85
dB(A) caracteriza
direito à
aposentadoria
especial e, portanto,
justifica a
contribuição
adicional.
A recorrente reitera
que a decisão do STF
foi interpretada de
forma equivocada e
que a eficácia
comprovada dos EPIs
afasta o direito à
aposentadoria especial
e, por consequência, a
exigência da
contribuição adicional.
3
A autoridade fiscal apontou
diferenças no cálculo do RAT
ajustado, pois a empresa
teria declarado FAP = 1,000,
quando o índice oficial
divulgado era diverso. Com
isso, recolheu a menor
contribuição.
Alegou possuir decisão
judicial válida desde
13/01/2010, que a
autoriza a aplicar o FAP
neutro (1,000), motivo
pelo qual não haveria
qualquer divergência ou
infração.
A DRJ reconheceu
que a empresa
juntou cópia da
liminar, mas não
comprovou sua
vigência no período
fiscalizado. Não foi
apresentada certidão
atualizada ou prova
da eficácia da
decisão no momento
do lançamento.
A recorrente reitera
que a decisão judicial
está vigente e que a
fiscalização
desconsiderou seu
efeito, contrariando o
art. 63 da Lei no
9.430/96, que impede
a multa de ofício
quando há suspensão
da exigibilidade por
ordem judicial.
4
Aplicação da multa de ofício
de 75%, com base no art.
Alega que, havendo
suspensão da
A DRJ reconheceu a
alegação, mas
A parte-recorrente
reitera que a decisão
Fl. 8386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
38

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (DRJ)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
44, I, da Lei no 9.430/96, em
razão da omissão de valores
e ausência de recolhimento
das contribuições devidas.
exigibilidade por
decisão judicial quanto
ao FAP, não é cabível a
multa de ofício, nos
termos do art. 63 da Lei
no 9.430/96.
entendeu que a
ausência de prova da
vigência da decisão
judicial no período
obstaria a aplicação
do art. 63, mantendo
a multa.
judicial é válida e
eficaz e que a
imposição da multa
viola o art. 63 da Lei no
9.430/96.
5
Fundamentação legal do
lançamento ancorada nos
arts. 22 da Lei no 8.212/91 e
57 da Lei no 8.213/91, bem
como nos arts. 291 e 293 da
IN RFB no 971/2009 e no ADI
RFB no 2/2019.
Argumenta que o ADI
RFB no 2/2019 não
pode retroagir para
alcançar fatos de 2018 e
que não haveria base
legal anterior para
sustentar a autuação
nos moldes adotados.
A DRJ entendeu que
o ADI não foi o
fundamento
principal do
lançamento e que a
exigência já estava
prevista em lei e em
instrução normativa
anteriores à
autuação.
A recorrente insiste
que houve alteração
de critério jurídico, o
que viola os princípios
da legalidade e da
anterioridade, e que a
cobrança seria
indevida para fatos
anteriores a 2019.

Efetividade dos EPIs e Tema 555 do STF
O órgão julgador de origem rejeitou os argumentos da parte-recorrente, ao
entender que, em se tratando do agente físico ruído, mesmo a declaração da eficácia dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não descaracteriza a exposição nociva, nem afasta o
direito à aposentadoria especial do segurado, tampouco a incidência da contribuição adicional
prevista no art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91. Para tanto, ancorou-se no entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335/SC (Tema 555 da Repercussão Geral), extraindo dele a
conclusão de que, no caso de exposição a ruído superior a 85 dB(A), não seria possível neutralizar
os efeitos deletérios do agente nocivo, ainda que mediante o uso de EPI eficaz. Com base nesse
raciocínio, entendeu-se que a demonstração da eficácia dos equipamentos não teria relevância
jurídica para descaracterizar o fato gerador do tributo exigido.
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que o acórdão recorrido extrapolou
indevidamente o entendimento do STF, ao transformar uma presunção relativa de nocividade em
verdadeira ficção jurídica, tornando irrelevante qualquer prova técnica sobre a eficácia dos EPIs.
Afirma que apresentou laudos técnicos, controles de fornecimento e uso de EPIs, e pareceres que
demonstram a neutralização ou mitigação do agente nocivo ruído, inclusive mediante a adoção
de medidas combinadas de proteção coletiva e individual, conforme padrões reconhecidos pelas
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Argumenta que a tese firmada no Tema 555
não inviabiliza, em absoluto, a produção de prova concreta da neutralização da nocividade, e que
a simples menção à exposição a ruído acima de 85 dB(A) não dispensa a análise individualizada da
Fl. 8387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
39
proteção efetiva. Sustenta, ainda, que o lançamento desconsiderou tais provas, ao assumir, desde
logo, a insuperabilidade dos efeitos do ruído, em clara violação aos princípios da legalidade e da
motivação.
Nos termos do art. 57, §§ 6o e 7o, da Lei no 8.213/91, combinados com o art. 22, II,
da Lei no 8.212/91, a empresa é responsável pelo recolhimento da contribuição adicional para o
financiamento da aposentadoria especial, sempre que mantenha trabalhadores expostos, de
forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes nocivos à saúde. Essa obrigação
decorre da lógica constitucional de custeio da seguridade social (art. 195, caput e §5o da CF), bem
como da necessidade de garantir a sustentabilidade do regime geral de previdência.
No julgamento do ARE 664.335/SC, o Supremo Tribunal Federal assentou duas
teses fundamentais, ambas com repercussão geral:

a) que a efetiva exposição a agente nocivo é requisito constitucional para o
reconhecimento de tempo especial; e
b) que, no caso específico da exposição ao ruído acima dos limites legais, a
mera declaração de eficácia do EPI no PPP não basta, por si só, para
afastar o direito à aposentadoria especial.

É importante ressaltar, no entanto, que o STF não estabeleceu uma ficção legal de
nocividade irreversível, tampouco afastou a possibilidade de produção de prova técnica
complementar, além do PPP, que demonstre, no caso concreto, a neutralização da exposição ou
a mitigação relevante de seus efeitos. O que se firmou foi uma diretriz de presunção relativa,
exigente, mas não absoluta.
No caso dos autos, verifica-se que a parte-recorrente, ao longo da fiscalização,
apresentou documentação técnica que não se limitou à declaração padrão constante do PPP.
Foram juntados laudos técnicos, pareceres de especialistas e documentação sobre medidas
combinadas de proteção (EPCs e EPIs), os quais foram reiterados e detalhados em sede recursal.
Entretanto, nem o Relatório Fiscal, nem o auto de infração, nem tampouco a decisão da DRJ,
demonstram ter examinado ou rebatido tecnicamente esses elementos. A motivação adotada
pela autoridade lançadora limita-se à alegação de que, havendo ruído acima de 85 dB(A), seria
irrelevante qualquer comprovação de eficácia do EPI, o que revela uma adoção implícita da ficção
da insuperabilidade da nocividade, vedada pela jurisprudência vinculante do STF.
Tal como ressalta o voto do Min. Luís Roberto Barroso no julgamento do ARE
664.335, o reconhecimento da insalubridade, e, por conseguinte, do direito à aposentadoria
especial e da obrigação de custeio adicional, não pode prescindir da análise da eficácia concreta
das salvaguardas adotadas, especialmente diante de evolução tecnológica, métodos de controle
Fl. 8388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
40
combinados e monitoramento técnico do ambiente laboral. Trata-se, portanto, de juízo
dependente de circunstâncias fáticas, que não pode ser substituído por uma presunção absoluta.
Assim, ao deixar de examinar as provas técnicas apresentadas, a autoridade
lançadora incorreu em motivação insuficiente e inválida, o que compromete a higidez do
lançamento, na medida em que a base legal para exigência da contribuição adicional pressupõe a
efetiva exposição insalubre, e não apenas o indicativo abstrato de intensidade sonora.
Diante do exposto, acolhe-se o argumento recursal, para reconhecer a nulidade do
lançamento, naquilo que deixou de considerar e examinar tecnicamente os elementos probatórios
aptos a demonstrar a neutralização ou mitigação da exposição ao agente nocivo ruído,
contrariando o parâmetro vinculante fixado pelo STF no ARE 664.335/SC e os deveres de
motivação previstos no art. 142 do CTN e art. 50 da Lei no 9.784/99.
A consequência dessa nulidade é a anulação do lançamento, por falta de motivos
adequados (substrato fático), capaz de demonstrar que os específicos empregados segurados
estariam sujeitos a ruídos superiores aos 85 dB(A), sem a mitigação dos efeitos nocivos desse
agressor ambiental.
Não obstante, ante a contingência de restar vencido nesse ponto, que me parece
prejudicial a todo o lançamento, prossigo no exame do argumento e respectivo pedido autônomo
e suficiente, pertinente à invalidade da base de cálculo (calculada), decorrente da ausência de
permissão para o arbitramento.

Presunção indevida de exposição com base em CBO
O acórdão recorrido considerou legítima a metodologia adotada pela autoridade
lançadora, que identificou a exposição de empregados ao agente nocivo ruído com base na
correspondência entre os códigos CBO informados no PPP e no PPRA e os níveis de exposição
superiores a 85 dB(A), apurados a partir da documentação apresentada pela própria contribuinte.
Para a Delegacia de Julgamento, o lançamento não fora baseado em presunção, mas sim em
elementos objetivos constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos e declarações da
parte. Ainda segundo o entendimento do órgão julgador, caberia à contribuinte, que detém o
controle de seus registros ambientais e ocupacionais, indicar com precisão as divergências por
segurado e por competência, ônus que não teria sido atendido.
De forma diversa, a parte-recorrente sustenta, em sede recursal, que a metodologia
adotada pela fiscalização incorre em vício de presunção, por ter desconsiderado os elementos
técnicos e documentos específicos concreta e efetivamente apresentados nos autos. Argumenta
que a mera correspondência entre códigos CBO e a concessão de aposentadoria especial não
autoriza a inferência automática de exposição a agentes nocivos, tampouco o lançamento do
adicional de 6% sobre a folha de remuneração de todos os trabalhadores jungidos àqueles
códigos. Defende que essa prática contraria os parâmetros legais estabelecidos no art. 293 da IN
Fl. 8389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
41
RFB no 971/2009, por não ter havido individualização das condições de trabalho de cada
empregado, nem aferição das medidas de controle adotadas, o que desconsidera, inclusive,
diferenças ambientais dentro do mesmo setor ou planta fabril.
Ao apreciar o recurso voluntário interposto pela parte-recorrente, esta 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em sessão de 7 de agosto de 2024, deliberou por
converter o julgamento em diligência. O fundamento da deliberação foi a constatação de que não
caberia à fiscalização identificar os empregados expostos ao agente nocivo ruído com base
unicamente no CBO, sem considerar a documentação técnica específica apresentada pela
empresa.
Para preservar os arts. 142, 145 e 149 do CTN, determinou-se que a unidade de
origem esclarecesse se todos os segurados incluídos nos CBOs utilizados no lançamento estavam
efetivamente submetidos ao agente nocivo ruído.
Em resposta à determinação da diligência, a autoridade fiscal reiterou os
fundamentos do lançamento. Explicou que, embora tenha sido apresentado o PPRA e parte dos
PPPs, não foi apresentada a totalidade dos PPPs dos segurados empregados, impossibilitando a
comprovação da exposição individual de todos os trabalhadores. Por essa razão, adotou-se como
critério de apuração o CBO, enquanto “indicador do enquadramento para fins de aposentadoria
especial”, com base no que considerou arbitramento da base de cálculo.
A agente fiscal reconheceu, contudo, que alguns dos PPPs posteriormente
apresentados comprovaram que determinados empregados, embora inicialmente incluídos no
lançamento, não estavam expostos a ruído acima de 85 dB(A). Em razão disso, promoveu ajustes
nos valores lançados, conforme demonstrativos constantes dos anexos ao relatório.
A recorrente, em sua manifestação à diligência, sustentou que o Relatório revela e
confirma as falhas originais do lançamento, reforçando a tese de nulidade. Rejeitou a alegação de
que não teria atendido integralmente à intimação fiscal, destacando que apresentou, no curso da
fiscalização, os PPPs relativos aos empregados aposentados no período de 2018, conforme
solicitado. Alega que, se a fiscalização entendesse que o atendimento estava incompleto, deveria
ter expedido nova intimação para complementação, o que não ocorreu.
Ressaltou ainda que o uso do CBO como critério substitutivo para a identificação de
exposição a agente nocivo é ilegal e equivocado, principalmente diante da existência de
documentos técnicos como o PPRA, que identifica exposições por Grupos Homogêneos de
Exposição (GHE). A recorrente destacou que a adoção do critério de CBO não apenas carece de
base legal, como também resultou em distorções graves, demonstradas pela divergência de
enquadramentos entre os exercícios de 2018 e 2019 para CBOs idênticos.
Finalmente, argumentou que a própria exclusão de alguns empregados pelo Fisco,
com base em PPPs apresentados, implica o reconhecimento de que o critério adotado era falho,
pois a presunção não se sustentou diante da prova documental específica. Por essa razão, reiterou
o pedido de nulidade do lançamento, afirmando que houve arbitramento indevido, não
Fl. 8390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
42
fundamentado, e aplicação de critério presuntivo incompatível com o devido processo legal e com
a legislação vigente.
Nos termos do art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91, o financiamento da aposentadoria
especial deve ser custeado por contribuição adicional incidente exclusivamente sobre a
remuneração dos segurados sujeitos a condições especiais. O art. 293, §2o, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 prevê que tal contribuição não será devida quando medidas de
proteção neutralizarem ou reduzirem os riscos a níveis legais de tolerância, exigindo, portanto,
aferição concreta da exposição e da eficácia dos controles ambientais.
No caso dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal estruturou o lançamento com
base em documentos técnicos fornecidos pela própria parte-recorrente, entre eles o PPRA e os
PPPs dos empregados. A partir desses elementos, estabeleceu a lista de códigos CBO que, de
acordo com a análise, estavam associados a exposição a ruído acima de 85 dB(A). Essa associação
foi utilizada como critério para selecionar os empregados que deveriam ter sido incluídos na base
de cálculo da contribuição adicional e não o foram.
Contudo, a própria parte-recorrente alega que apresentou documentos que
evidenciariam que nem todos os trabalhadores com o mesmo CBO estariam expostos aos níveis de
ruído mencionados e que a fiscalização teria desconsiderado esses elementos. Apesar disso, a
impugnação e o recurso não indicam, de forma individualizada, quais empregados ou quais
competências teriam sido indevidamente incluídas no cálculo. A ausência dessa contestação
pontual, diante de um lançamento lastreado em documentação fornecida pela própria empresa,
fragiliza a alegação de presunção.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, a autoridade administrativa
deve constituir o crédito tributário com base em elementos de fato e de direito concretamente
apurados, observando o devido processo legal. No âmbito previdenciário, a apuração da base de
cálculo do adicional de 6% deve observar o disposto no art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91 e no art.
293 da IN RFB no 971/2009, que exigem a comprovação da exposição efetiva do trabalhador a
agentes nocivos, de forma habitual e permanente, e vedam presunções generalizadas.
O Relatório de Diligência elaborado pela autoridade lançadora confirmou que não
foram apresentados os PPPs de todos os empregados abrangidos pelo lançamento, o que a levou
a adotar o critério de CBO como indicador substitutivo de exposição. A fiscal declarou
expressamente que a apuração da base de cálculo foi feita com base nos códigos de ocupação de
empregados vinculados a CBOs associados a ruído, conforme informações disponíveis nos laudos e
nas folhas de pagamento. Ainda assim, reconheceu que, após análise de PPPs apresentados após o
lançamento, excluiu do lançamento determinados empregados inicialmente incluídos, por
ausência de exposição caracterizada.
Esse reconhecimento da exclusão parcial confirma que o critério utilizado era
falível e incompatível com a exigência legal de individualização da exposição, sobretudo
considerando que a própria fiscalização admitiu a insuficiência do critério e realizou ajuste
Fl. 8391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
43
quantitativo nos valores lançados. O uso de CBO como critério substitutivo da análise técnico-
ambiental individualizada não encontra respaldo na legislação previdenciária vigente nem
tampouco nos normativos internos da Receita Federal, os quais exigem a identificação do agente
nocivo com base em documentos técnicos específicos (PPRA, LTCAT, PPP).
Além disso, a parte-recorrente demonstrou, de forma documentada, que atendeu
às intimações no curso da fiscalização e apresentou os PPPs solicitados, sem que tenha havido
posterior diligência da autoridade fiscal para exigir complementações, o que reforça o caráter
incompleto e arbitrário da apuração.
Diante desse conjunto de elementos, i.e., a adoção de critério presuntivo, a
posterior exclusão parcial de contribuintes inicialmente incluídos no lançamento, a ausência de
diligência complementar e a existência de documentação técnica mais apropriada (GHE), conclui-
se que o lançamento, nesse aspecto, não observou os parâmetros legais de precisão e
individualização exigidos para constituição de crédito tributário.
Desse modo, acolhe-se o argumento recursal quanto à nulidade parcial do
lançamento em razão da utilização indevida do critério de CBO como substituto da aferição
técnica individualizada de exposição ao agente nocivo ruído, nos termos da legislação aplicável.

Classificação ou “natureza” do vício: formal ou material
Conforme exposto ao longo dos debates da sessão de julgamento, entendo que o
vício analisado é material, porquanto versa sobre os critérios constitutivos do próprio crédito
tributário (norma individual e concreta resultante do lançamento, especificamente a presença, no
antecedente normativo, do elemento que autorizaria a presunção ou a ficção da anodicidade dos
meios de neutralização, mitigação ou demonstração da ausência de contato do empregado ao
agente nocivo, com o resultante arbitramento da base calculada).
De fato, o vício não se refere apenas à competência, nem ao procedimento de
constituição do crédito (“enunciação”), de forma que, mesmo se corrigido durante a refeitura,
ainda assim não tornaria possível produzir um crédito materialmente válido (“enunciado”).
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção
das razões recursais e do respectivo pedido relacionados à aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) e decisão judicial, e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular o
lançamento.
É como voto.

Fl. 8392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.759 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
44
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 8393
DF CARF MF
Original